Tribunal: TJMT
Processo: 1006943-67.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006943-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Aquisição, Perda da Propriedade, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO), ANTONIO FELIX VIEIRA - CPF: 007.020.681-36 (AGRAVANTE), ANDERSON CHARLES DE ARAUJO - CPF: 512.898.149-53 (AGRAVADO), HIGOR HUYNTER CARINHENA - CPF: 880.880.731-20 (ADVOGADO), AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO), ANDERSON TAVARES JUNIOR - CPF: 021.064.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR – AUSÊNCIA DE PROVAS OU ELEMENTOS A IMPEDIR O DIREITO DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Em ação petitória,
posse

injusta
é aquela desprovida de direito de usucapião suficiente a contrapor o direito do proprietário, estabelecida no título de domínio, ou de qualquer outro título de domínio preferencial. Se a parte requerida não tem direito à usucapião ou título de domínio a contrapor o do autor, não há
posse
justa, pois, desamparada de causa jurídica a impedir o direito de propriedade exercido pelo requerente. Suscitar eventual nulidade da cédula não é questão a ser aferida em ações dessa natureza e não impede o exercício de propriedade da parte agravada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1006943-67.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO FELIX VIEIRA

AGRAVADO: ANDERSON CHARLES DE ARAUJO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO FELIX VIEIRA
contra decisão proferida em Ação Reivindicatória nº 1005349-31.2021.8.11.0007, da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, ajuizada por
ANDERSON CHARLES DE ARAUJO,
em que se deferiu liminar de imissão na posse.

O agravante aduz que
“o AGRAVADO NÃO É e NUNCA FOI proprietário do IMÓVEL, tendo induzido o Juízo a quo em erro para assim prejudicar o Agravante, tendo em vista o rompimento do relacionamento de sua genitora com o Agravante”.

Afirma que,
“de posse de uma procuração com amplos poderes outorgada ao agravado, por sua genitora, com copia em anexo, o autor ora agravado simplesmente conseguiu que a empresa ABITARE EMP. IMOBILIARIOS lhe outorgasse a autorização de escritura do imóvel, escriturando em seguida em seu nome”.

Defende que
“os documentos em anexo a esta e elencados abaixo dão conta que o referido terreno foi adquirido pela genitora do Agravado em 2013, quando vivia em união estável com o Agravante, sendo que ali construíram uma casa, com seus próprios recursos”.

Expõe que
“o valor do terreno adquirido que consta no contrato ser ridiculo, já que sobre o mesmo consta edificação, e os documentos aqui juntados comprovam que o valor só do terreno em 2013 foi de R$ 61.586.24”.

Declara que
“os documentos aqui trazidos comprovam que a posse do agravante é justa, desta forma, não esta presente um dos requisitos indispensáveis a ação em questão
”.

Em suma, requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento, com o indeferimento da liminar pleiteada pelo agravado (id. 124515694).

A liminar foi indeferida (id. 124684678).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 127549658).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO FELIX VIEIRA
contra decisão proferida em Ação Reivindicatória nº 1005349-31.2021.8.11.0007, da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, ajuizada por
ANDERSON CHARLES DE ARAUJO,
em que se deferiu liminar de imissão na posse.

Em que pese as alegações do agravante, depreende-se dos autos que o atual proprietário do imóvel é o agravado e, a despeito de se dizer que impetrará ação anulatória buscando invalidar a aquisição da propriedade, esta dá direito ao recorrido de perseguir sua posse por meio da reivindicatória.

Não existe qualquer elemento a configurar a posse justa da parte agravante para invalidar ou frustrar o pleito de imissão na posse, pois, até que se decida que o agravado não é o proprietário do imóvel, os termos da escritura pública são hígidos e suficientes ao deferimento da tutela de urgência.

Foi apresentada escritura nos autos que comprova a escrituração pela Abitare – Empreendimentos Imobiliários Ltda ao agravado Anderson Charles de Araújo, referente ao imóvel lote 11, quadra 04, Residencial Amarilis, no Núcleo Urbano de Alta Floresta/MT, datada de 01/03/2021 (id. 124515698).

A escrituração foi registrada na matrícula 23.455 do 1º Serviço Notarial e Registral de Alta Floresta/MT, em 08/04/2021, R-1/23.455 (id. 127549685, p. 08).

Segundo entendimento assentado,
“São requisitos da imissão de posse: a) prova da propriedade; b) individualização e exata localização do bem; c) prova da posse injusta exercida pela parte requerida.”
(N.U 0009475-68.2012.8.11.0004, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).

O Código Civil, art. 1.228, estabelece que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
.

NELSON NERY, em obra comentada ao Código Civil, ao estudar o citado artigo bem esclarece que
“a ação de reivindicação não se dirige apenas contra o possuidor injusto, no sentido de que tem posse violenta, clandestina ou precária (CC/1916 489; CC 1200). Com a mencionada ação, o titular do domínio objetiva a restituição do bem que está, sem causa jurídica, na esfera de atuação do demandado. Não se cogita de boa ou má-fé do possuidor, mas sim se a posse repugna ou não ao direito.
Assim, a posse do CC 1228 é injusta tão somente pela razão de que, na disputa entre a posse e a propriedade, prevalece o direito do proprietário, a menos que se trate de posse ad usucapionem
(RT 654/84).”
(NERY JUNIOR, Nelson. Código civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – 10. Ed. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1147).

O art. 1.245 do Código Civil estabelece que
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”
, com complementação, no §1º, de que,
“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”
.

Vários são os precedentes do Tribunal Superior que infirmam que
“A ação reivindicatória é instrumento jurídico à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Nesse passo, deve o promovente demonstrar o domínio, a adequada individuação da coisa vindicada e a posse injusta do promovido”
(AgInt no REsp 1567163/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018-destaquei).

A pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel até que se comprove que o título foi desfeito, anulado, extinto ou rescindido, e não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário se reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo ou alegação neste sentido de maneira incidente, enquanto não houver sentença transitada em julgado, ou a mera alegação de que este é eivado de vícios, sem aponta-los de maneira clara e objetiva.

É o que dispõe a lei de registros públicos, nº 6.015/73, em seu artigo 255, no sentido de que
“O registro, enquanto não cancelado, produz todos os seus efeitos legais, ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido”.

O Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, já decidiu que,
“Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, a pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel. - Não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo; exige-se sua procedência."
(REsp 988505/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 05/08/2008).

O agravante não apresenta qualquer documento que possa refutar, neste momento, a propriedade do agravado, nem mesmo alega eventual direito à usucapião sobre a área, de maneira que, a princípio, a decisão agravada deve ser mantida.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
– DEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO ANTIGO MUTUÁRIO INADIMPLENTE E IMISSÃO DO ADQUIRENTE DE
POSSE
- IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da antecipação de tutela na ação
reivindicatória
devem ser comprovados, além dos requisitos do art. 300 do CPC/15, aqueles previstos pelo art. 1228, do CC/2002, quais sejam a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da
posse

injusta
exercida pela parte ré – antigo mutuário inadimplente que foi devidamente instado a purgar a mora e permaneceu inerte. Evidenciados os pressupostos legais, de rigor é a manutenção da decisão concessiva da
liminar
de imissão na
posse
, com prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária.”
(N.U 1021497-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)
.

“AGRAVODE
INSTRUMENTO
–
IMISSÃO
NA
POSSE
–
DEFERIMENTO
DA TUTELA ANTECIPADA – ADMISSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO NCPC – PROVA DA TITULARIDADE E DOMÍNIO DO IMÓVEL –
POSSE

INJUSTA
DA REQUERIDA – REVOGAÇÃO DA
LIMINAR
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – AGRAVO DESPROVIDO.
Desde que devidamente comprovado o domínio (titularidade do imóvel em questão), bem como a
posse
(ocupação
injusta
) da Requerida, em imóvel devidamente individualizado, mostra-se totalmente plausível o
deferimento
da antecipação de tutela para
imissão
da Autora na
posse
do referido imóvel.
”
(N.U 1014411-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)
.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022